Tribunal: TJES
Processo: 5018336-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018336-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA CAMINOTI BRUNHARA e outros
RECORRIDO: ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018336-81.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CAMILA CAMINOTI BRUNHARA e DOUGLAS RIBEIRO LEITE.

RECORRIDOS(AS):
ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, LAGE E COSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto. Os recorrentes realizaram o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovado nos autos (ID. 17710122).

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO CARACTERIZADO. REPARO REALIZADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CAMILA CAMINOTI BRUNHARA
e
DOUGLAS RIBEIRO LEITE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores buscavam a rescisão contratual com devolução de valores, indenização por danos materiais (IPVA, licenciamento, seguro), lucros cessantes e danos morais, em razão de vícios mecânicos (ruído e consumo de óleo) em motocicleta Royal Enfield Himalayan 0km adquirida via consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a ineficácia do reparo realizado, alegando a persistência de vazamento de óleo mesmo após a troca de componentes do motor. Afirmam que o veículo permaneceu na oficina por prazo superior a 30 dias, defendendo o direito à rescisão contratual (art. 18, CDC), bem como a configuração de danos morais e lucros cessantes, estes últimos supostamente comprovados por capturas de tela de aplicativos de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela recorrida Itaú Administradora de Consórcio, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

INDEFERE-SE
as preliminares de incompetência do Juízo por necessidade de perícia, arguida pela recorrida Royal, e de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrido Itaú Administradora de Consórcio,em sede contrarrazões. A matéria em debate é passível de solução por meio do acervo documental instruído, sendo o Juizado Especial Cível competente para o deslinde da causa. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina processualista moderna, as condições da ação, entre elas a legitimidade das partes, devem ser aferidas pela teoria da asserção. Na peça exordial, os recorrentes não pleiteiam apenas a reparação de danos decorrentes do vício do produto, mas buscam expressamente o desfazimento do negócio jurídico, com a consequente desvinculação da carta de crédito do veículo e a devolução dos valores pagos à administradora para que o crédito seja liberado para nova utilização. Assim, a inclusão da recorrida Itaú Consórcio no polo passivo se mostra pertinente.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorrentes se enquadram como consumidores e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

A controvérsia cinge-se à eficácia do reparo. O art. 18, § 1º, do CDC assegura ao fornecedor o prazo de 30 dias para sanar o vício. No caso, restou demonstrado que a motocicleta foi submetida a reparo em garantia, com a substituição de componentes internos do motor. Embora os recorrentes aleguem a persistência do defeito, não trouxeram aos autos qualquer documento idôneo (nova ordem de serviço ou laudo técnico) que corroborasse a falha após a entrega do bem reparado em 02/07/2024.

5.

Pelo contrário, as evidências indicam que a motocicleta continuou em pleno uso, atingindo quilometragem significativamente superior (7.545,2 km em agosto/2024 - ID. 17710088 e ID. 17709881 - Pág. 11 em sigilo) sem novas reclamações sobre o motor. Quanto ao prazo de 30 dias, verifica-se que a demora na retirada do veículo decorreu de conveniência do próprio autor, que informou estar trabalhando "embarcado" e solicitou a permanência da moto na concessionária até seu retorno (ID. 17709881 - Págs. 9/11).

6.

No tocante aos danos materiais (impostos e seguro), estes são acessórios ao pedido de rescisão; mantido o contrato, as despesas decorrentes da propriedade e fruição do bem permanecem sob responsabilidade dos autores.

7.

Concernente aos lucros cessantes, o entendimento consolidado exige prova concreta do prejuízo. Embora os
prints
indiquem ganhos, não há prova de que a motocicleta era o único meio de trabalho ou que a indisponibilidade do veículo resultou em perda líquida exata, considerando que o autor Douglas informou estar "embarcado" em parte do período.

8.

Quanto ao dano moral, o mero inadimplemento contratual ou a existência de vício em produto, quando prontamente sanado pelo fornecedor, não gera, por si só, abalo à personalidade passível de compensação pecuniária. A situação vivenciada configura mero dissabor do cotidiano das relações de consumo.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)